Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702810-61.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIZA CRISTINA MUNIZ GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora